Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. BUSCA PESSOAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS SUSPEITAS. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Além do crime de receptação ser de natureza permanente, a atual jurisprudência endossa a validade da busca pessoal quando amparada em fundadas suspeitas.
2. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Quanto à conduta social, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. TJDFT admite a valoração negativa quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática delitiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.